Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-60.2022.8.11.0107
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000630-60.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OLICE EUGENIO BARICHELLO - CPF: 411.329.711-87 (APELADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), CELSO CESTARI PINHEIRO - CPF: 078.656.431-87 (ADVOGADO), JOAQUIM BASSO - CPF: 014.911.611-08 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL
E ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade da apreensão de bens descritos no Termo de Apreensão nº 194.925, de 07.09.2022, e determinou a restituição ao apelado,
Olice
Eugênio
Barichello
. A sentença também condenou o ente público ao ressarcimento das despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios. A pretensão recursal visa à reforma da decisão, sustentando a legalidade da apreensão com fundamento na legislação ambiental.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, analisar se houve perda superveniente do interesse de agir em virtude da devolução dos bens pelo órgão ambiental em razão de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC); (
ii
) no mérito, determinar se a apreensão dos bens descritos no Termo de Apreensão nº 194.925 foi legal e está conforme a legislação ambiental aplicável; e (
iii
) avaliar se o processo está suficientemente instruído para julgamento de mérito ou se deve retornar à origem para produção de provas.

III.
Razões de decidir

3.
Preliminar rejeitada
. O interesse de agir deve persistir durante
todo o curso do processo. Apesar de os bens terem sido devolvidos em decorrência de TAC firmado, o apelado permanece como fiel depositário dos bens, estando a relação jurídica pendente de solução definitiva. Assim, subsiste o interesse processual para o julgamento do recurso.

4.
A legislação ambiental vigente (Lei 9.605/1998 e Decreto 6.514/2008) autoriza a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente do uso exclusivo ou habitual para práticas ilícitas.

5
.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.036, consolidou entendimento de que a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais prescinde de comprovação de uso específico ou habitual para fins ilícitos.

6.
A sentença de primeiro grau, ao exigir comprovação de uso exclusivo dos bens em práticas ilícitas e dolo por parte do proprietário, divergiu do entendimento normativo e jurisprudencial aplicável, impondo sua reforma.

7.
A decisão antecipada do mérito, sem a devida instrução probatória, caracterizou cerceamento de defesa, visto que o apelado havia requerido produção de provas para comprovar suas alegações de que os bens não estavam sendo utilizados em infração ambiental.

8.
Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, é necessária a devolução dos autos à origem para realização da instrução probatória antes de novo julgamento do mérito.

IV.
Dispositivo e tese

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
O interesse de agir deve persistir até o término do processo, e a devolução de bens mediante TAC não afasta, por si só, o interesse processual, quando há relação jurídica pendente de solução definitiva. 2.
A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais não exige comprovação de uso exclusivo ou habitual para atividades ilícitas, bastando sua relação com a infração ambiental. 3. A decisão antecipada do mérito, sem oportunizar a produção de provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa, impondo o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/1998, art. 2
5; Decreto 6.514/2008, art. 102; Lei Complementar Estadual 38/1998, art. 110; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 12;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
1
.
084
.
396/RO, Rel. Min
.
Og
Fernandes
,
Segunda Turma
, j. 19.9.
2019
;
STJ,
REsp
1.549.452/RO;

STJ,
REsp

650.728/SC, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
Segunda
Turma, j. 23.10.2007; STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.790.144-GO,
Relª
. Minª. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 29.11.2022;
STJ,

REsp
1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.11.2017
;
STJ, Tema
s
1.036
e 1.043
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
-
MT
, nos autos do processo judicial n
º

1000630-60.2022.8.11.0107
, movido por
OLICE EUGÊNIO BARICHELLO
.

A
sentença
acolheu o pedido inicial e
reconheceu a i
legalidade da apreensão dos bens descritos no Termo de Apreensão n
º

194.925
,
de
07.
0
9.2022,

determin
ando
a
restituição
.
Também
condenou o ente público, ora apelante, ao ressarcimento
das despesas processuais antecipadas pelo autor
e ao
pagamento
de honorários advocatícios
, arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.
Por fim
,
extinguiu
o processo
com
resolução de mérito, nos termos do
art.
487,
inc.
I, do CPC.

O apelante defende a legalidade da apreensão, com fundamento na Lei 9.605/1998 e no Decreto 6.514/2008, que autorizam a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, independentemente da propriedade ou natureza dos bens. Alega que, conforme jurisprudência do STJ, não é necessário comprovar o uso exclusivo ou habitual das máquinas para fins ilícitos, bastando que os bens tenham sido utilizados na infração ambiental.

Sustenta que o Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir em seu mérito. Afirma que
o órgão ambiental
agiu conforme a lei ao apreender os bens, em observância às normas ambientais.

Por fim, questiona a nomeação do proprietário das máquinas como fiel depositário, argumentando que essa medida é excepcional e que os bens devem permanecer sob a guarda dos órgãos responsáveis.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para reconhe
cer
a validade da apreensão das máquinas descritas no Termo de Apreensão n
º
194.925,
de
07.
0
9.2022,
com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e a reversão da condenação
em
honorários e despesas processuais.

O apelado apresentou
suas
contrarrazões (Id. 221142249), argumentando que não houve prova de que as máquinas eram usadas exclusivamente para desmatamento ilegal e que o auto de inspeção não demonstrou a prática de infração ambiental. Invocou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de precedentes que exigem a comprovação de dolo para a manutenção da apreensão. Requer o não provimento do recurso e o cumprimento provisório da sentença, com a imediata restituição dos bens.
Subsidiariamente,
pleiteou
a análise dos pedidos constantes na petição inicial e, caso não se entenda que o processo está em condições de julgamento
imediato (CPC, art. 1.013, § 3º)
, solicitou o retorno dos autos à origem para a devida instrução
probatória
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, permaneceu inerte den
tro do prazo legal, conforme registrado no Id. 235254686.

Posteriormente, considerando a manifestação do apelado registrada no Id. 250841239, o julgamento foi convertido em diligência para intimação do apelante, a fim de que se manifestasse sobre a alegada perda superveniente d
e
interesse
de agir
. Tal alegação baseia-se no fato de que os bens apreendidos, objeto da presente demanda, foram devolvidos pela Administração Pública em virtude de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o infrator (Id. 252425179).

O apelante, por sua vez, informou que o apelado mantém a condição de fiel depositário do maquinário apreendido e defendeu que tal situação deve perdurar até o cumprimento integral dos termos estabelecidos no TAC firmado
com o infrator
. Diante disso, pleiteou o regular prosseguimento do feito, com a apreciação e julgamento do recurso, reiterando o pedido de reforma da sentença impugnada.

É o relatório.

V O T O -

PRELIMINAR
.
PERDA SUPERVENIENTE D
O
INTERESSE
DE AGIR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelado alega perda superveniente do interesse
de agir
, sob o argumento de que a devolução dos bens apreendidos pela Administração Pública, em decorrência do
estabelecimento de
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), teria esvaziado o objeto da presente ação.

Consoante o disposto nos artigos 493 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito na hipótese de perda superveniente de interesse de agir. É entendimento consolidado que o interesse processual, além de ser aferido no momento da propositura da ação, deve subsistir durante todo o curso do processo, até seu deslinde final.

No caso em apreço, o apelado sustenta que os bens objeto da lide foram efetivamente restituídos em virtude do ajustamento de conduta firmado
com o infrator
, de modo que inexistiria razão para a continuidade do feito. Todavia, em análise detida dos autos, constata-se que o apelado permanece na condição de fiel depositário dos bens, conforme consignado pelo apelante, o qual afirma que tal situação deve perdurar até o integral cumprimento das obrigações previstas no TAC
anunciado pelo apelado
.

O fiel depositário não apenas detém a posse formal dos bens, mas está investido de obrigações legais e contratuais que garantem a preservação e o uso restrito dos bens em consonância com os termos ajustados, configurando, assim, relação jurídica ainda pendente de solução definitiva.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do interesse
de agir
.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado, cuida
-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
-
MT), nos autos do processo judicial n
º

1000630-60.2022.8.11.0107
, movido por
OLICE EUGÊNIO BARICHELLO
, ora apelado.

A sentença acolheu o pedido inicial e reconheceu a ilegalidade da apreensão dos bens descritos no Termo de Apreensão n
º
194.925, de 07.
0
9.2022, e determinou sua restituição. Também condenou o ente público, ora apelante, ao ressarcimento das despesas processuais antecipadas pelo autor e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A causa de pedir da pretensão recursal visando à reforma da sentença impugnada está fundamentada nos seguintes pontos:
(
i)

legalidade da apreensão do maquinário
descrito no Termo de Apreensão nº 194
.
925, de 07.
0
9.
2022
;
(
ii
)

desnecessidade de comprovação de uso exclusivo ou habitual para a apreensão de
bem
utilizado na prática de ilício ambiental;
(
iii
)
exceção à nomeação do proprietário como fiel depositário de bem apreendid
o em razão de ilícito ambiental;
e

(
iv
)

retorno dos autos à
origem para instrução probatória
.

Pois bem.

A apreensão
, guarda
e destinação
de instrumentos e veículos utilizados na prática de infração de nat
ureza ambiental estão regulamentadas pelos seguintes textos normativos
:

i)
Lei 9.605/1998
(Dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
)
;

ii
)

Decreto 6.514/2008
(
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações
)
;

iii
)

Lei Complementar
Estadual

38/1995
(Có
digo Estadual do Meio Ambiente)
;
e

iv
)

Decreto Estadual n. 1.436/2022

(
Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
, regulamente o Programa de Conversão de Multas Ambientais
)
.

A sentença recorrida está assim fundamentada
:

“[...]

Tendo em vista tal quadra legislativa de um lado e relevantes direitos subjetivos de outro (como o direito de propriedade e o direito ao trabalho),
os tribunais pátrios passaram a erigir como fundamento indispensável à apreensão de bens utilizados na atividade danosa ao meio ambiente a comprovação de seu uso permanente ou exclusivo com propósitos ilícitos
(
REsp
1.549.452/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015,
DJe
17/11/2015).

[...]

Ante tal contexto jurisprudencial, não vejo outra solução senão o reconhecimento da ocorrência de apreensão abusiva do bem por parte do Poder Público
,

seja
porque completamente ausente indicação do uso exclusivo da máquina para fins infracionais
,
seja porque omissa a demonstração de que seu proprietário se encontrava
volitivamente
comprometido com a prática danosa.

Não há, assim, evidência material a indicar o uso ilegal e reiterado das máquinas em prejuízo ao meio ambiente, tampouco o dolo de seu proprietário (ora autor) quanto ao respectivo manejo.
”

[
g.n
.]

O
M
agistrado de primeira instância entendeu que, para que a apreensão dos bens fosse considerada legítima, deveria haver comprovação de que os
equipamentos eram utilizados exclusivamente para a prática de atividades ilícitas. Tal entendimento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico e na
atual
jurisprudência consolidada.

O art. 25,
caput
, da Lei 9.605/1998, e o art. 102, parágrafo único, do Decreto 6.514/2008 autorizam expressamente a apreensão de instrumentos e veículos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente de seu uso exclusivo em atividades ilícitas. Confira-se:

Lei 9.605/1998
:

“
Art. 25. Verificada a infração,
serão apreendidos seus
produtos e
instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.
”
[
g.n
.
]

Decreto 6.514/2008
:

“
Art. 102.
Os animais, produtos, subprodutos,
instrumentos
, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único.
A apreensão de
produtos, subprodutos,
instrumentos
, petrechos
e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas
.
”

[
g.n
.]

A norma visa coibir a utilização desses bens em práticas lesivas ao meio ambiente, ainda que seu uso não seja habitual ou exclusivo para tais fins.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n
º 1.036
, firmou
a seguinte tese jurídica:
“
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental
, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
.”

[
g.n
.
]

Assim, a
apreensão de bens em casos de infração ambiental prescinde da comprovação de exclusividade ou permanência de seu uso em atividades ilícitas, bastando
a
demonstração de que os referidos bens foram, em algum momento, empregados na perpetração de infrações.

Nesse cenário, a mera utilização temporária ou ocasional dos equipamentos para o cometimento de delitos ambientais revela-se suficiente para legitimar a medida de apreensão, não havendo que se falar em exigência de que o uso seja restrito a práticas ilícitas.

A sentença recorrida
fundamentou-se
também na
ausência de comprovação do dolo por parte do
proprietário dos bens, na prática da infração ambiental, o que
, segundo o entendimento adotado,
afastaria a possibilidade de apreensão.
T
odavia, tal posicionamento merece reparo, uma vez que não se coaduna adequadamente com os ditames legais e a jurisprudência aplicável à matéria, impondo sua necessária reforma.

O art.
12,
caput
, do Decreto Estadual 1.436/2022 estabelece:

“Art. 12. Os animais, os produtos, os subprodutos, os
instrumentos
, os petrechos,
os equipamentos,
os
veículos
e as embarcações de
qualquer natureza
relacionados
à prática da infração administrativa ambiental
serão objeto de medida administrativa cautelar de apreensão
, exceto nos casos de impossib
ilidade devidamente justificada.”
[
g.n
.]

Denota-se que a
norma não condiciona a apreensão à prova de que o proprietário tinha ciência ou consentiu com o uso indevido dos bens para a
prática de infrações ambientais, bastando que
os instrumentos, equipamentos ou veículos apreendidos estejam relacionados à prática da infração administrativa ambiental.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
já manifestou
que
a
apreensão de bem locado ao infrator não configura restrição injusta a terceiros não responsáveis pela infração ambiental. Tal entendimento ressalta que o risco inerente à exploração de atividade econômica recai sobre quem a exerce
(
STJ,
AREsp
1
.
084
.
396/RO, Rel. Min
.
Og
Fernandes
,
Segunda Turma
, j. 19.
0
9.
2019
)
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:
“P
ara o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem
faz,
quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
.”
(STJ,
REsp
650.728/SC, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 23.10.2007
).

Nesse sentido, c
abe ao locador de veículos o dever de adotar todas as precauções necessárias e de assegurar o ressarcimento dos danos causados por seu locatário, sendo impróprio que o Poder Judiciário se preste a enfraquecer o arcabouço normativo ambiental ao impedir a apreensão de veículo apenas em virtude de o
bem estar
sujeito a contrato de locação, cessão ou qualquer outro negócio jurídico permitido.

Ademais,
registra-se a ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem ou de indicar pessoa desinteressada p
a
ra tal.
Em caso análogo,
o Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.043
, firmou a seguinte tese jurídica:
“O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira
não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência
”.
[
g.n
.]

O acima exposto está em consonância com o
entendimento
das
c
c
. Câmar
a
s
de Direito Público e Coletivo
deste e. Tribunal de Justiça
, versado n
os seguintes precedentes:
N.U
.
1009720-14.2021.8.11.0015,
de minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
07
.
2024;
N.U
.
1027073-44.2023.8.11.0000,
Rel. Des. José
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 24.
0
7.
2024
;

N.U
.
1022527-43.2023.8.11.0000,
Rel
. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 27.02.
2024
;
N.U
.
1005906-34.2024.8.11.0000,
Rel
. Desa.
Vandymara
Galvã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
12.
0
6.
2024
)
.

Outrossim
,

o
art. 110 da
Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece:

“
Art. 110
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.
”
[
g.n
.
]

Dos autos, infere-se que a apreensão do maquinário reivindicado pela parte autora, ora apelada, foi formalizada no
Termo de Apreensão nº 194.925
, datado de
0
7
.09.2022
(Id.
221142205, p.
01), documento este que apresenta a individualização dos bens, com a descrição de suas características e do estado de conservação
,
reforçados pelo
registro fotográfico
contido no
Id.
221142208
.

A
s circunstâncias que vinculam os referidos bens à infração ambiental estão descritas no
Auto de Inspeção nº 196.729
, igualmente datado de
0
7
.09.2022
(Id.
221142205, p.
01 e 02)
.

Com efeito, não restou demonstrado nos autos
, até o momento,
a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental na lavratura

do
Termo de Apreensão n
º
194.925, de 07.
0
9.2022,
eis que a apreensão é resultante de sua atuação
no poder/dever de fiscalização
.

Todavia
, o processo não se encontra apto para julgamento imediato por este e
.
Tribunal de Justiça, impedindo a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme se expõe a seguir.

Sabe-se
que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito conforme o direito)
. Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

O Código de Processo Civil determina que
cabe
ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I), enquanto ao réu compete provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II).

No caso
em análise
,
a parte apelada, buscando cumprir seu ônus probatório, apresentou documentos com a petição inicial para demonstrar que a
apreensão de seus bens foi indevida, especialmente porque não estavam sendo utiliz
ados para
o cometimento de
infração ambiental
no momento da apreensão
,
visto que
"não estavam na área embargada"
(Id.
221142202, p.
11).

Para
a comprova
r
suas alegações,
a parte apelada
, já na petição inicial,
requereu a produção de outras provas
(Id.
221142202, p. 18).

Não obstante,
imediatamente após a apresentação de contestação,
o d. Juízo
a quo
decidiu
o mérito
antecipadamente
,
considerando suficientes as provas já produzidas e julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante da reforma da sentença impugnada e considerando a necessidade da instrução probatória para a comprovação das alegações iniciais, é imperativo assegurar à parte apelada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que sobre ela recai o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inc. I). Dessa forma,
o julgamento prematuro do mérito
nesta instância
, sem que tenha sido oportunizada a produção da prova necessária, poderia
conduzir à errônea
conclusão de que a parte

apelada
não se desincumbiu desse ônus,
configurando, portanto, cer
ceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado sobre o tema, conforme a seguinte jurisprudência:

“Conforme a jurisprudência consolidada do STJ
,
há
cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
”.

(STJ
,
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
1
.
790
.
144
-GO,
Rel
ª
. Minª.
Nancy
Andrighi
,
Segunda Seção, j.
29.11.2022
)
.
[
g.n
.]

Portanto, deve-se acolher o pedido subsidiário
formulado

pela
parte apelada, e os autos devem retornar à origem para que se proceda à instrução pro
b
atória
,
possibilitando, posteriormente, a análise do mérito da demanda.

Por fim, é inadequada a imposição de honorários recursa
is quando o acórdão reforma
a sentença e determina o retorno dos autos para o devido prosseguimento, visto que tal medida também invalida a parte da decisão que trata
dos honorários de sucumbência (Precedente:
STJ,

REsp
1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.11.2017; STJ,
AREsp
1.520.689/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.12.2019; TJMT, N.U. 0006318-83.2006.8.11.0041,
Relª
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câ
mara de
Direito Privado, j. 03.
0
5.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para reformar a sentença recorrida
e
,
nos termos requeridos pela parte apelada OLICE EUGÊNIO BARICHELLO,
determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que
se
ja realizada
a
devida instrução
probatória
e proferido novo julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024